Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-74.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000529-74.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS RODRIGUES FERNANDES DOS SANTOS Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 724.347 - TEMA 671). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que servidor nomeado tardiamente por decisão judicial não faz jus à indenização, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Não demonstrada conduta abusiva ou discriminatória da administração pública, mantém-se a decisão que negou provimento à apelação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno nº 8000529-74.2021.8.05.0245, em que figuram como Agravante MARCOS RODRIGUES FERNANDES DOS SANTOS e como Agravado MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora